Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706617-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. D E C I S Ã O Compulsando os autos, observa-se que o e. Desembargador Cruz Macedo se encontra prevento para o julgamento do presente recurso, em virtude de ter atuado como Relator nos autos do Agravo de Instrumento no 0732033-98.2021.8.07.0000, vinculado ao Processo de no 0728884-91.2021.8.07.0001. O processo supramencionado foi vinculado aos autos de origem do presente recurso, conforme mencionado na própria decisão agravada, e, nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, em princípio, o presente agravo de instrumento deve ser distribuído por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 7a Turma Cível desta Corte, com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora